Tribunal: TJBA
Processo: 8013055-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013055-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WANDERLITO SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

mk4

ACORDÃO

E
MENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR QUE NEGA A CONTRATAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO QUE MILITA EM FAVOR DO RÉU. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE A OPERAÇÃO QUESTIONADA SE REFERE A REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS ANTERIORMENTE ENTABULADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

2.Na hipótese dos autos, o apelado acostou o respectivo contrato
de renegociação de empréstimo consignado n. 320074560
, com assinatura
lançada à mão
, que incluíam
informações acerca das operações liquidadas antecipadamente:
“Contrato nº 315593214, data do contrato: 09/07/2018, no valor de R$ 5.353,08, parcela de R$ 198,52; Contrato nº 315899437, data do contrato: 10/07/2018, no valor de R$ 2.710,57, parcela de R$ 100,48;
Contrato nº 315591874, data do contrato: 09/07/2018, no valor de R$ 8.260,72, parcela de R$ 226,40
, desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que leva à improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório.

3.
Afasto preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova pericial

grafotécnica e documentoscópica

seria fundamental para demonstrar a irregularidade na contratação, pois os documentos acostados pelo réu (Banco) comprovam a validade da relação jurídica,
vide Id. n.
95384424 e Id.n. 95384424
. Em outros termos, aplica-se o princípio do livre convencimento do magistrado (art. 371, CPC). Significa dizer que a dilação probatória, ou sua complementação, pode ser dispensada quando o magistrado considerar que as provas trazidas nos autos são suficientes para a solução da controvérsia, ou mesmo quando as provas requeridas pelas partes forem irrelevantes para o deslinde da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4.
Portanto, demonstrada a origem da dívida, sobretudo quando constante no contrato a assinatura
física
do autor/recorrente,
que

se assemelha àquela aposta no instrumento procuratório
e

no
documento
de identificação
juntado na inicial
,
n
ão havia mesmo razão para deferir perícia grafotécnica, conforme requerido.

5.
E
xibiu o réu
ao Id n. 95384423,
comprovante de transferência eletrônica da quantia
remanescente
de R$
7.495,87
para conta de titularidade d
o
demandante mantida junto
ao B
anco
B
radesco
S/A
, instituição previamente cadastrada junto ao INSS para recebimento de seu benefício.

6.L
ogo, conclui-se que a
aceitação e a retenção de tais benefícios financeiros são incompatíveis com a alegação de desconhecimento total do negócio.

7.
Chama a atenção, ainda, o fato d
o
autor ter firmado diversos contratos de empréstimos
c
onsignados (
Id. n. 95384418
), o que evidencia sua familiaridade com operações de crédito dessa natureza.

8.
Quanto a alegação de que
o
autor é pessoa idosa não invalida a contratação
quando há prova inequívoca da manifestação de vontade do contratante
.

9.
Dessa forma, inexistindo prova ou indício mínimo de fraude ou irregularidade que desconstitua a validade do contrato, e tendo o Banco comprovado a relação jurídica e
a
regular contratação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

10.
Demonstrado, à evidência, que o apelante agiu com deslealdade processual, visando induzir o órgão jurisdicional em erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, aplica-se a pena por litigância de má-fé, a teor do art. 80, II, CPC.

11
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013055-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WANDERLITO SANTOS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .